Tribunal: STF
Processo: AI 837218
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PETIÇÃO IMCOMPLETA. ENVIO VIA FAC-SÍMILE. ART. 4º DA LEI 9.800/99. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.



    1. O recurso interposto via fac-símile, é de responsabilidade da parte quanto à qualidade e à fidelidade, consoante disposição do art. 4º da Lei 9.800/99, logo, a ausência de paginação, conduz ao não conhecimento deste e ao trânsito em julgado da decisão agravada



    2. Não deve haver discordância entre o original remetido por fax e o original entregue em juízo, uma vez que a petição enviada por fax será utilizada para a verificação da tempestividade e da regularidade formal do recurso. 



    3. Entretanto, a aparente falha na transmissão impede a caracterização da conduta de má-fé prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.



    4. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.